Tribunal: STF
Processo: Rcl 85299
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pela Câmara Municipal de Ananindeua contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará que criou a Força-Tarefa Ananindeua, por meio da Portaria 5.157/2025-MP/PGJ, por violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 2.854, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Nos termos da Moção de Providências (Doc. 4) aprovada pela Câmara Municipal de Ananindeua, a presente Reclamação Constitucional é ajuizada contra a Portaria nº. 5.157/2025-MP/PGJ, editada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará, que instituiu a denominada “Força-Tarefa Ananindeua” e designou arbitrariamente, de forma ampla, genérica e ilimitada, as atribuições investigatórias e acusatórias relativas ao cometimento de supostos ilícitos praticados por organização criminosa no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo do Município de Ananindeua.



    O ato impugnado, do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará, ao designar arbitrariamente um Procurador de Justiça e três Promotores para substituir a atuação da Promotoria de Justiça em Ananindeua (promotor natural), viola diretamente o precedente vinculante firmado por esta Suprema Corte na ADI nº. 2.854/DF, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes. Naquele julgamento, assentou-se ser inadmissível que o Procurador-Geral de Justiça promova designações casuísticas de membros, vedando a criação de “acusadores de exceção” e condicionando qualquer avocação ou designação à anuência do promotor natural e à aprovação do respectivo Conselho Superior do Ministério Público. 



    Nenhuma das determinações balizadas por esta Suprema Corte foi observada pelo ato reclamado. A Portaria reclamada não contou com a anuência dos Promotores Naturais de Ananindeua – que sequer integram o grupo criado para Força-Tarefa – nem com deliberação do Conselho Superior, afastando indevidamente a competência legal da Promotoria de 1º grau, fixada pelos arts. 23 da Lei nº. 8.625/1993, 47 da Lei Complementar Estadual nº. 57/2006 e Resolução nº. 27/2011 do MP/PA. 



    E mais: o Poder Legislativo do Município de Ananindeua está, diante do ato reclamado, sob a tutela e fiscalização de uma Força Tarefa criada pelo Procurador-Geral do Estado de modo flagrantemente inconstitucional, em ofensa a precedente vinculante deste STF. 



    Nessas condições, a presente Reclamação visa a preservar a autoridade da decisão proferida na ADI nº. 2.854/DF, com eficácia vinculante e erga omnes, e restaurar a observância do princípio do promotor natural, corolário do art. 5º, LIII, da Constituição Federal, reconhecendo-se, para todos os efeitos, a nulidade da Portaria nº. 5.157/2025-MP/PGJ e da Força-Tarefa por ela criada.”



    Ao final, requer, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja reconhecida a nulidade da Portaria nº. 5.157/2025-MP/PGJ, que criou a Força-Tarefa de Ananindeua, por configurar manifesta afronta à autoridade da decisão exarada na ADI nº. 2.854/DF”.



    Em 02/10/2025, deferi medida liminar para determinar a suspensão da “Portaria 5.157/2025-MP/PGJ e todas os PICs - Procedimentos de Investigação Criminal, Inquéritos Policiais ou investigações instauradas, até o julgamento de mérito da presente Reclamação”.



    Intimado para prestar informações, o Ministério Público do Estado do Pará, manifestou no sentido de que:



    “Inicialmente, cumpre esclarecer que a Portaria nº 5.157/2025-MP/PGJ não afronta o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.854. Tal precedente versou especificamente sobre o art. 10, inciso IX, alínea 'g', da Lei Orgânica do Ministério Público, que previa a possibilidade de o Procurador-Geral de Justiça avocar procedimentos mediante deliberação do Conselho Superior do Ministério Público. 



    A Portaria nº 5.157/2025-MP/PGJ, por sua vez, fundamenta-se no art. 56, inciso IX, da Lei Complementar Estadual nº 057/2006, o qual autoriza o Procurador-Geral de Justiça a delegar suas atribuições originárias, conforme expressamente consignado em seus considerandos:



    [...]



    Assim, ao mencionar o Legislativo municipal, a portaria impugnada não avoca atribuições do Promotor de Justiça local, mas confere à força-tarefa poderes nos casos de conexão processual envolvendo o Prefeito Municipal, hipótese de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça. 



    Contudo, em deferência à Suprema Corte, o Ministério Público do Pará tornou sem efeito a Portaria nº 5.157/2025-MP/PGJ, conforme Portaria nº 5.621/2025-MP/PGJ (anexo). 



    Cabe ressaltar que a Força-Tarefa, neste intermezzo, não praticou nenhum ato processual ou investigatório.”



    Em resposta, a Reclamante, voluntariamente, apresentou nova manifestação assentando, em síntese, que:



    “Diferentemente da versão apresentada pelo d. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA do Estado do Pará a esse eminente Ministro Relator, os próprios registros oficiais publicados no perfil institucional no INSTAGRAM do MPPA comprovam que, em 18.09.2025, a denominada “FORÇA-TAREFA ANANINDEUA” realizou inúmeras diligências investigativas para apurar supostos desvios de recursos públicos no Município.



    [...]



    Nessa esteira, ao protocolizar a denúncia, o MPPA buscou criar a aparência de encerramento da fase investigativa, sob o argumento implícito de que a decisão desse eminente Ministro Relator — que determinou a suspensão das investigações — não mais se aplicaria ao caso, uma vez que essa etapa estaria formalmente encerrada. Trata-se, contudo, de manobra processual artificiosa, destinada a tentar subtrair o processo da esfera de incidência da decisão liminar, tentando dar validade a atos absolutamente inconstitucionais que violam o princípio do promotor natural. 



    Como adiantado, a denúncia versa exatamente sobre o objeto de atuação da Força-Tarefa Ananindeua – objeto este que, conforme reconhecido na decisão liminar, é amplo, genérico, ilimitado e violador do imperativo do promotor natural, circunstância que motivou a intervenção desta Suprema Corte. É evidente que uma denúncia assinada por membro da Força-Tarefa Ananindeua, ainda vigente naquele momento (uma vez que, como adiantado, não tinha havido intimação do MPPA), sobre supostos crimes praticados por agentes públicos no próprio Município de Ananindeua, guarda relação com os fatos investigados no âmbito do grupo suspenso pela decisão liminar proferida nestes autos”



    Após, o Ministério Público do Estado do Pará apresenta nova manifestação na qual sustenta, em síntese, que:



    “O Ministério Público do Pará apresentou informações sustentando que a referida força-tarefa não avocou atribuições de outros órgãos de execução, limitando-se a delegar poderes originários do Procurador-Geral de Justiça aos seus integrantes, havendo, portanto, distinção (distinguishing) em relação ao precedente apontado como violado (ADI n.º 2.854). 



    Ainda assim, em deferência à decisão da Suprema Corte, o Ministério Público do Pará tornou sem efeito a Portaria nº 5.157/2025-MP/PGJ, mediante edição da Portaria nº 5.621/2025-MP/PGJ, requerendo, ao final, a extinção do feito por perda de objeto.



    [...]



    Conforme amplamente exposto na manifestação anterior, a força-tarefa instituída pela Portaria nº 5.157/2025-MP/PGJ não avocou atribuições de qualquer outro órgão de execução. Trata-se, em verdade, de delegação de poderes originários do Procurador-Geral de Justiça, inclusive para hipóteses de conexão processual, nos termos do art. 56, inciso IX, da Lei Complementar Estadual nº 057/2006. 



    Referida delegação teve por finalidade assegurar a economia e a celeridade processuais, evitando a repetição de atos delegatórios distintos diante da complexidade e multiplicidade das representações criminais dirigidas ao Chefe do Executivo Municipal. 



    Nesse mesmo sentido, a revogação promovida pela Portaria nº 5.621/2025- MP/PGJ não teve por objetivo contornar a jurisdição constitucional nem obstar a análise do mérito da causa. O Ministério Público do Estado do Pará mantém convicção de que não houve qualquer irregularidade na instituição da força-tarefa, ressaltando, ainda, que o precedente apontado como supostamente violado não guarda similitude fática com o caso concreto de delegação de poderes ora examinado. 



    A alegação de que atos processuais e probatórios foram praticados pela Força Tarefa é totalmente infundada. 



    O mero fato de o cumprimento da medida de busca e apreensão (Operação Hades II) ter sido operacionalizado por membro do Ministério Público que também integrava a força-tarefa não implica qualquer nulidade. Isso porque tal medida não foi requerida judicialmente pela força-tarefa, mas sim pelo membro Arnaldo Célio da Costa Azevedo, munido de delegação específica de poderes conferida pelo Procurador-Geral de Justiça (Portaria nº 2143/2025-PGJ):”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Como assentado quando da apreciação do pedido de medida liminar, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Pará, editou a Portaria 5.157/2025-MP/PGJ, criando, no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, a Força-Tarefa Ananindeua, “destinada à apuração de ilícitos penais relacionados à atuação de organização criminosa com ramificações nos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Ananindeua-PA”, a qual dispõe (eDoc 8):



    “Art. 1º. Fica criada, no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, a Força-Tarefa Ananindeua, destinada à apuração de ilícitos penais relacionados à atuação de organização criminosa com ramificações nos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Ananindeua-PA. 



    Art. 2º. A Força-Tarefa será composta por: 



    I 01 (um) Procurador de Justiça, que exercerá a Coordenação, designado nominalmente no Anexo I desta Portaria; 



    II 03 (três) Promotores de Justiça, designados nominalmente no Anexo I desta Portaria. 



    Parágrafo único. Poderão ser convocados, quando necessário, servidores, analistas ministeriais e estagiários para apoio técnico e administrativo. 



    Art. 3º. Compete à Força-Tarefa: 



    I instaurar e conduzir procedimentos investigatórios criminais relacionados aos fatos sob apuração; 



    II requisitar informações, documentos e diligências de autoridades e órgãos públicos ou privados; 



    III promover a articulação com órgãos de controle e de segurança pública, em especial com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Tribunal de Contas dos Municípios, Receita Federal e COAF, sempre que necessário; 



    IV adotar as medidas judiciais e extrajudiciais pertinentes, inclusive oferecimento de denúncias, medidas cautelares penais, ações civis públicas e outras providências legais cabíveis; 



    V atuar, por delegação expressa do Procurador-Geral de Justiça, nos procedimentos de competência originária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sempre que envolvidas pessoas detentoras de prerrogativa de foro. 



    Art. 4º. A Força-Tarefa terá duração inicial de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, mediante decisão fundamentada do Procurador-Geral de Justiça. 



    Art. 5º. Os membros designados atuarão com dedicação prioritária às atividades da Força-Tarefa, sem prejuízo de suas atribuições regulares, podendo haver redistribuição de feitos e readequação de atribuições nas Promotorias de origem, por ato da Procuradoria-Geral de Justiça. 



    Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.”



    Da análise dos autos, é possível assentar que essa Portaria viola o que decidido pelo Plenário desta CORTE quando da análise da ADI 2.854, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/12/2020, no sentido de que:



      “A avocação de atribuições de membro do Ministério Público pelo Procurador-Geral implica quebra na identidade natural do promotor responsável, já que não é atribuição ordinária da Chefia do Ministério Público atuar em substituição a membros do órgão. Essa hipótese de avocação deve ser condicionada à aceitação do próprio promotor natural, cujas atribuições se pretende avocar pelo PGJ, para afastar a possibilidade de desempenho de atividades ministeriais por acusador de exceção, em prejuízo da independência funcional de todos os membros”. 



    O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. GARANTIAS DE INAMOVABILIDADE E INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE SEUS MEMBROS. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. ART. 10, IX, “G”, DA LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE MEMBRO POR DESIGNAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO PROMOTOR NATURAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. A Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece a existência do princípio do promotor natural, garantia de imparcialidade da atuação do órgão do Ministério Público, tanto a favor da sociedade quanto a favor do próprio acusado, que não pode ser submetido a um acusador de exceção (nem para privilegiá-lo, nem para auxiliá-lo). 



    2. É inadmissível, após o advento da Constituição Federal de 1988, regulamentada pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/1993), que o Procurador-Geral faça designações arbitrárias de Promotores de Justiça para uma Promotoria ou para as funções de outro Promotor, que seria afastado compulsoriamente de suas atribuições e prerrogativas legais, porque isso seria ferir a garantia da inamovibilidade prevista no texto constitucional. 



    3. A avocação de atribuições de membro do Ministério Público pelo Procurador-Geral implica quebra na identidade natural do promotor responsável, já que não é atribuição ordinária da Chefia do Ministério Público atuar em substituição a membros do órgão. Essa hipótese de avocação deve ser condicionada à aceitação do próprio promotor natural, cujas atribuições se pretende avocar pelo PGJ, para afastar a possibilidade de desempenho de atividades ministeriais por acusador de exceção, em prejuízo da independência funcional de todos os membros. 



    4. Ação Direta julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à norma impugnada, para estabelecer que a avocação, pelo Procurador-Geral de Justiça, de funções afetas a outro membro do Ministério Público depende da concordância deste e da deliberação (prévia à avocação e posterior à aceitação pelo promotor natural) do Conselho Superior respectivo.”



    Na ocasião, ressaltei em meu voto que:



    “É inadmissível, portanto, após o advento da Constituição Federal de 1988, regulamentada pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/1993), que o Procurador-Geral faça designações arbitrárias de Promotores de Justiça para uma Promotoria ou para as funções de outro Promotor, que seria afastado compulsoriamente de suas atribuições e prerrogativas legais, porque isso seria ferir a garantia da inamovibilidade prevista no texto constitucional. Somente o promotor natural é quem deve atuar no processo, pois ele intervém de acordo com seu entendimento pelo zelo do interesse público, garantia esta destinada a proteger, principalmente, a imparcialidade da atuação do órgão do Ministério Público, tanto em sua defesa quanto essencialmente em defesa da sociedade, que verá a Instituição atuando técnica e juridicamente. 



    O princípio do promotor natural não está expresso na Constituição, mas sua existência decorre das garantias constitucionais do devido processo legal e da inamovibilidade. Sua finalidade é evitar o acusador de exceção e preservar a independência e autonomia do Ministério Público.”



    A necessidade de observância do princípio do promotor natural é, há muito, ressaltada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se infere do julgamento do HC 67.759/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, no qual o Plenário da CORTE afirma que “O postulado do Promotor Natural limita, por isso mesmo, o poder do Procurador-Geral que, embora expressão visível da unidade institucional, não deve exercer a Chefia do Ministério Público de modo hegemônico e incontrastável”, conforme se infere da seguinte ementa:



    “’HABEAS CORPUS’ - MINISTÉRIO PÚBLICO - SUA DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS - A QUESTÃO DO PROMOTOR NATURAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 - ALEGADO EXCESSO NO EXERCÍCIO DO PODER DE DENUNCIAR - INOCORRENCIA - CONSTRANGIMENTO INJUSTO NÃO CARACTERIZADO - PEDIDO INDEFERIDO. - O postulado do Promotor Natural, que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele, a partir da vedação de designações casuísticas efetuadas pela Chefia da Instituição, a figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra uma garantia de ordem jurídica, destinada tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e independente do seu oficio, quanto a tutelar a própria coletividade, a quem se reconhece o direito de ver atuando, em quaisquer causas, apenas o Promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados, estabelecidos em lei. A matriz constitucional desse princípio assenta-se nas clausulas da independência funcional e da inamovibilidade dos membros da Instituição. O postulado do Promotor Natural limita, por isso mesmo, o poder do Procurador-Geral que, embora expressão visível da unidade institucional, não deve exercer a Chefia do Ministério Público de modo hegemônico e incontrastável. Posição dos Ministros CELSO DE MELLO (Relator), SEPÚLVEDA PERTENCE, MARCO AURÉLIO e CARLOS VELLOSO. Divergência, apenas, quanto a aplicabilidade imediata do princípio do Promotor Natural: necessidade da "interpositio legislatoris" para efeito de atuação do princípio (Ministro CELSO DE MELLO); incidência do postulado, independentemente de intermediação legislativa (Ministros SEPÚLVEDA PERTENCE, MARCO AURÉLIO e CARLOS VELLOSO). - Reconhecimento da possibilidade de instituição do princípio do Promotor Natural mediante lei (Ministro SYDNEY SANCHES). - Posição de expressa rejeição a existência desse princípio consignada nos votos dos Ministros PAULO BROSSARD, OCTAVIO GALLOTTI, NÉRI DA SILVEIRA e MOREIRA ALVES.”



    Nesse mesmo sentido, me manifesto em sede doutrinária, 



     “O próprio art. 10 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Publico afasta qualquer possibilidade de designações arbitrárias, prevendo somente competir, excepcionalmente, ao Procurador-Geral a designação de membro do Ministério Publico para acompanhar inquérito policial ou diligência investigatória, devendo, porém recair a escolha sobre o membro do Ministério Público com atribuição para, em tese, oficiar no feito, segundo as regras ordinárias de distribuição de serviços, para assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição de titular de cargo, ou com consentimento deste, para, por ato excepcional e fundamentado, exercer as funções processuais afetas a outro membro da Instituição, submetendo sua decisão previamente ao Conselho Superior do Ministério Público” (Direito Constitucional, 41ª ed. - São Paulo, Atlas, 2025, Capítulo 10).



    Em todas as suas informações, a Procuradoria Geral de Justiça não apontou, no âmbito da Portaria 5.157/2025-MP/PGJ, a existência de investigação específica contra o Prefeito Municipal, o que, nos termos do artigo 29, inciso X da Constituição Federal, configuraria atribuição do Procurador Geral de Justiça, órgão do Ministério Público estadual que atua perante o Tribunal de Justiça e, consequentemente, validaria a delegação de sua atuação para a “Força tarefa”. O Ministério Público do Pará, ainda, informou ter tornado sem efeito a Portaria nº 5.157/2025-MP/PGJ, conforme Portaria nº 5.621/2025-MP/PGJ, à partir da decisão liminar proferida por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para DECLARAR A NULIDADE da Portaria 5.157/2025-MP/PGJ e todas os PICs - Procedimentos de Investigação Criminal, Inquéritos Policiais ou investigações instauradas em razão da referida Portaria, bem como DECLARO A NULIDADE DE TODAS AS PROVAS obtidas ilicitamente.



    Publique-se intime-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente